Tribunal: TJDFT
Processo: 0727024-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727024-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALYSON BRUNO RODRIGUES LOPES, VIVIANA APARECIDA TEIXEIRA, REGILENE VAZ NAZARIO LOPES, MARIA DE FATIMA VAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: SEBASTIAO CARLOS PINTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por VIVIANA APARECIDA TEIXEIRA, MARIA DE FATIMA VAZ DE OLIVEIRA, THALYSON BRUNO RODRIGUES LOPES e REGILENE VAZ NAZARIO LOPES. Tendo em vista a renúncia do mandato pelos patronos da causa, devidamente comunicada aos agravantes (ID 39738289/39738291), intime-se a parte agravante para que regularize a representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator